Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA SUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC.
2 – Comprovação. A análise das condições econômicas demonstradas no processo, hábil a indicar a hipossuficiência da parte requerente, impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
AP